Tribunal: TJBA
Processo: 8003709-11.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003709-11.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILSON GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal no valor de R$ 1.695,58, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) possibilidade de extinção de execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 por falta de interesse de agir; (
ii
) prevalência do parâmetro nacional da Resolução CNJ nº 547/2024 diante de limite estabelecido por lei municipal; (
iii
) necessidade de suspensão do processo para adoção de medidas extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por inexistência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à tentativa administrativa de cobrança e ao protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 define o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro nacional para caracterização do baixo valor, autorizando a extinção quando inexistente movimentação útil por mais de um ano e ausente a citação.

5. O crédito executado é inferior ao limite nacional e o processo permaneceu sem atos úteis por período superior a um ano, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis.

6. A existência de legislação municipal não afasta a aplicação do parâmetro nacional, conforme entendimento reafirmado pelo STF no Tema 1.428.

7. A suspensão prevista no Tema 1.184 depende de requerimento fundamentado da Fazenda, o que não ocorreu no caso concreto.

8. Correta a decisão monocrática ao aplicar o precedente vinculante e a normativa do CNJ, reconhecendo a falta de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A execução fiscal inferior a R$ 10.000,00, sem citação e sem movimentação útil por mais de um ano, pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A legislação municipal não afasta o parâmetro nacional fixado para fins de racionalização da atividade jurisdicional. 3. A suspensão prevista no Tema 1.184 exige requerimento expresso e fundamentado da Fazenda, com demonstração objetiva de utilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
C
ármen

Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1.428), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.08.2024; STJ, Súmula 515, 1ª Seção, j. 27.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 8003709-11.2022.8.05.0004, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e como agravado
IVANILSON GOMES FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.